Tribunal: STF
Processo: AI 797275
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. COMPENSAÇÃO NA ALIENAÇÃO DAS MERCADORIAS PRODUZIDAS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA. SÚMULA 636/STF.



    O Tribunal de origem registrou expressamente que as uvas adquiridas constituem matéria-prima dos produtos comercializados pelo agravado, concluindo, à luz de norma infraconstitucional, pelo direito à compensação com os débitos decorrentes da alienação das mercadorias produzidas. 



    Tendo sido consignado, no julgado regional, que o crédito a ser compensado decorrerá do tributo efetivamente pago na aquisição da matéria-prima, a pretensão do agravante de demonstrar a ocorrência da alegada autorização de creditamento presumido encontra óbice na Súmula 279/STF.  



    O exame da acenada violação do princípio da legalidade somente se viabilizaria com análise de âmbito infraconstitucional – inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 636/STF). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.